Tribunal: TJDFT
Processo: 0722028-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TERMO A QUO. CONTAGEM DO PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. DATA DO MANDADO CITATÓRIO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na Ação de Busca e Apreensão, o termo inicial da contagem de prazo para o devedor fiduciante oferecer sua resposta é a partir da juntada do mandado citatório cumprido, e não a partir da execução da medida liminar que determinou a apreensão do bem.

2. O §3o do art. 3o do Decreto Lei no 911/69 deve ser interpretado em consonância com o dispositivo previsto no art. 231, II do CPC, segundo o qual se considera o dia do começo do prazo a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Precedentes STJ.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.